Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-80.2021.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-80.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 041.177.171-03 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), MAYCO PEREIRA DE LIMA - CPF: 057.930.521-00 (VÍTIMA), VILSON DA SILVA GOMES - CPF: 233.548.879-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000331-80.2021.8.11.0087

APELANTE: RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 171, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA – DÚVIDAS SUBSTÂNCIAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
RECURSO PROVIDO
.

A absolvição é impositiva quando não produzidas provas de que o réu cometeu os crimes de estelionato que lhes foram imputados na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000331-80.2021.8.11.0087

APELANTE: RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rudeson Felipe Castro dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 171, c/c o art. 71 do Código Penal (estelionato em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
acusação não logrou êxito em comprovar o cometimento de ilícito pelo apelante, pois tanto as provas colhidas em fase de inquérito policial quanto as constituídas em fase judicial não são suficientes para a formação de juízo de condenação
”; 2) “
o juízo a quo não utilizou de argumento idôneo para exasperar a pena-base do apelante
”
(Id.
233445165 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
233445170 - pág. 1-19.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
237940176 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000331-80.2021.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de estelionato e encontra-se vazada nos seguintes termos:

I.

RESUMO DO FATO

Consta dos presentes autos que, entre o período de dezembro de 2020 (B.O. 2020/320560) a janeiro de 2021 (B.O. 2021/19610), nesta cidade de Guarantã do Norte/MT, o denunciado
RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS
, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, consistente no percebimento das quantias de
R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais)
e
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, uma vez que, utilizando-se de meio ardiloso, realizou falsa intermediação de venda de veículos e induziu em erro as vítimas
Maycon Pereira de Lima
e
Vilson da Silva Gomes
(idoso).

II.

NARRAÇÃO FÁTICA

Consta dos autos que, no mês de dezembro de 2020, a vítima
Vilson da Silva Gomes
, pessoa idosa, após visualizar anúncio de venda na rede social denominada “FACEBOOK”, entrou em contato com o denunciado, o qual se identificou como KAIO FAVATO.

Durante a negociação, o denunciado intermediou o contato da vítima com o terceiro denominado Alberto, proprietário do veículo, no intuito de concretizar a venda.

Efetuada a negociação, a vítima realizou o pagamento ao custo total de R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais), em três parcelas (5.000,00 – 5.000,00 e 4.100,00), via transferência por aplicativo bancário - PIX, na conta bancária fornecida pelo denunciado, qual tem como titular a pessoa de Fernanda Romoaldo Martins, que identificou com sendo sua genitora.

Posteriormente, a vítima procurou Alberto para concretizar a tradição do veículo, contudo, este informou que não recebeu o dinheiro da venda. Após, descobriu que havia sofrido um golpe.

Na sequência de sua série criminosa, no dia 21 de janeiro do corrente ano, o denunciado, utilizando o mesmo modo de operação, todavia, na oportunidade passando-se pela pessoa de FERNANDO NUNES, induziu a erro a vítima Maycon Pereira de Lima, a adquirir uma motocicleta de terceira pessoa, denominada Fernando Ferreira Lima, resultando em um prejuízo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo o valor depositado na conta bancária de titularidade de Rhaiunix Bezerra de Oliveira Duarte, a pedido do denunciado.

Evidencia-se dos autos que, o denunciado utilizava- se de veículos de terceiros, intermediava as negociações, e, por fim, induzia as vítimas a realizarem o pagamento dos valores dos bens em contas bancárias fornecidas por ele. Após, o percebimento das quantias, o denunciado bloqueava as vítimas e os proprietários dos veículos automotores.

Com efeito, as vítimas Vilson e Maycon procuraram a Delegacia de Polícia e registraram boletim de ocorrência - B.O. 2020/320560 e B.O. 2021/19610 – e apresentaram a necessária Representação Criminal em desfavor do denunciado (vide páginas 20 e 110).

Destarte, durante as investigações, ainda restou apurado, especificadamente do relatório de extração de dados telefônicos do denunciado (fls. 61/79), que o mesmo realizava a prática de estelionatos contra vítimas diversas, bem como detinha salvo em seus registros, fotos de extratos bancários de movimentações oriundas do tipo de conduta delituosa.

Devidamente, interrogado o denunciado confirmou que aplicava estelionatos conhecidos como “golpe da OLX” e que participava de uma Associação Criminosa que praticava crimes idênticos.

Como se vê, ao agir dessa forma, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 171, caput, do Código Penal, observando ainda, a aplicação do § 4o, do referido dispositivo, porquanto a vítima Vilson, é pessoa idosa. [...]
(Id.
233444657 - pág. 1-5).

Estas são as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Maycon Pereira de Lima contou que adquiriu uma motocicleta anunciada no Facebook, da pessoa que se identificou como Fernando Nunes, que lhe disse que era advogado e a recebeu ‘como pagamento de honorário’. Após transferir para a conta indicada por ele um pix de R$ 6.000,00 (seis mil reais), “o suspeito bloqueou o declarante” (Id.
233444333 - pág. 15-16).

Vilson da Silva Gomes disse que adquiriu um Fiat Strada, cor branca, ano 2019/19, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), anunciado por Kaio Favato, no Facebook. Segundo ele, o pagamento ocorreu por transferência para a conta indicada pelo vendedor, no montante de R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais), ‘porque descontou as multas’; contudo, não recebeu o veículo (Id.
233444346 - pág. 9-10).

Alberto Cesarino Junior confirmou que anunciou seu veículo no OLX e que a pessoa identificada como kaio entrou em contato e demonstrou interesse. Assim, a pedido dele, levou o carro para Vilson ver. Após fecharem o negócio, Kaio lhe enviou um comprovante de depósito; contudo o dinheiro não foi creditado em sua conta e ele cessou o contato. Em seguida, junto com Vilson, localizou Kaio, que negou ser a pessoa com quem negociavam (Id. 233444347 - pág. 8-11).

Kaio Cesar Lopes Favato aduziu que foi procurado por Vilson e Alberto e “
que o senhor mais de idade teria mostrado áudios que teria recebido do golpista ao depoente e posteriormente o depoente também mostrou áudios aos senhores com intuito de comprovar que a voz não era a mesma; que o senhor de mais idade só lamentou pelo golpe que provavelmente teria caído; que os senhores chegaram a mostrar ao depoente a foto do golpista no aplicativo WattsApp, que no caso era uma foto do próprio depoente retirada das redes sociais
” (Id. 233444342 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu negou o cometimento dos crimes:

Que o interrogado relata que residia em Cuiabá, onde conheceu algumas pessoas que aplicam golpe no OLX e utilizavam a conta do interrogado para deposito dos referidos golpes. Que segundo o interrogado, ele era laranja do grupo que aplicava golpes. Que em torno de 4 (quatro) anos atrás começou a dar golpes. Que o grupo que aplica golpes é composto por Vavá, Rafael Aquino de Vaz, Agata (líder da quadrilha) e Gordinho [...]. Que em determinada ocasião caiu R$ 8.000,00 (oito mil reais) na conta bancária Santander, agência 3113, onde o gerente ligou para o interrogado perguntando a origem do dinheiro, pois o interrogado sacou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e entregou par Agata e não conseguiu sacar o restante, pois o gerente do bando bloqueou o restante do dinheiro, pois achava suspeita a movimentação da conta bancária. Que devido a esse fato Agata pensou que o interrogado deu o golpe nela e passou a ameaçar o interrogado e os avós para receber o dinheiro [...]. Que a ameaça ocorreu no dia 15 de novembro de 2020 e no mesmo dia decidiu fugir das ameaças de Agata e veio a Guarantã do Norte, para a residência de seu primo, porém este morava em um barraco de lona, então o interrogado foi para o Hotel Esplanada. Que após alguns dias mudou-se para os apartamentos da proprietária Loderana Balbinot. Que em Guarantã do Norte relacionou com Analise, irmão de Weliton Prado. Que comprava drogas na cidade com as pessoas conhecidas como Roni Cleio, Ramos, Theo, Dandan, Weliton e Lucas Costela. Que segundo o interrogado, os golpes da OLX que aplicava eram em função da dívida com Agata. Que aplicou golpes da OLX, o interrogado afirma que tentou algumas vezes, porém nenhuma das vítimas caiu no golpe. Que comprou um chip com DDD 31 e começou a aplicar golpes em Minas Gerais após Lucas Pacheco de Cuiabá dizer que lá era fácil
.
Que ao ser questionado se aplicou golpe em Vilson e Maycon, moradores de Guarantã do Norte, o interrogado afirma que não
. Que o telefone de Agata (65) 98415-1269. Que questionado sobre os 02 (dois) aplicados de WhatsApp em seu aparelho celular, o interrogado afirma que um aplicativo é para conversar com a família e o outro aplicativo é para dar golpes [...]
(Id. 233444334 - pág. 11-14).

Na instrução processual, Maycon Pereira de Lima descreveu minuciosamente o ocorrido:

MP: [...] pelo que consta aqui, você foi vítima de um estelionato praticado pelo Rudeson, conta para gente o que que aconteceu se você comprou um veículo dele, que veículo que era?

V: Foi o seguinte doutor, eu estava trabalhando em um dia de tarde durante a semana, eu trabalho na oficina do meu pai, o que acontece, eu conversei, eu vi uma moto no compra e venda no Facebook, entendeu?, uma FAN 160 vermelha, ano 2018 a moto, aí o que acontece,
eu conversei com um rapaz, ele se fazia como advogado
,
aí ele falou que ele tinha essa moto, que acontece era para ele estar vendendo para quitar os honorários do seu cliente
, aí eu peguei, olhei a moto, vi as fotos da moto, logo em seguida ele mandou a localização para mim ir até o dono da moto ver a moto pessoalmente, ver o documento da moto, andar com a moto, testar a moto, só que ele me pediu o seguinte, para que não conversasse com dono da moto sobre valores, para ele não se sentir meio constrangido ou ficar aquele clima ruim, porque ele estava vendendo a moto para mim abaixo do valor, aí foi quando eu peguei e saí do meu serviço de tarde e desci em Guarantã do Norte, eu cheguei lá na casa do dono da moto, que inclusive foi testemunha minha no dia que registrei o boletim de ocorrência, aí eu peguei e fui na casa dele, vi a moto certinho,
aí ele me passou o número da conta, eu fiz um pix de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para ele; o dono da moto, nós não ‘conversou muito sobre valores’
, mas ele me tratou super bem, a gente conversou e tudo, a gente ficou com o celular esperando uma resposta dele, só que para o dono da moto,
ele passou a versão como se eu fosse funcionário dele, eu estaria indo ver a moto, entendeu?,
como que diz, ia ver a moto para mim comprar a moto, só que ele que ia fazer o pagamento, aí foi quando logo em seguida a gente ficou esperando alguma resposta, eu conversei com o dono da moto, ele estava só esperando [...],
eu estava só esperando liberar a moto para mim, só que na verdade o dono da moto estava esperando o pagamento também e logo em seguida ele bloqueou nós dois no número,

entendeu?, no celular, aí foi quando eu e o proprietário na moto, a gente conversou melhor e fomos até a delegacia civil registrar o boletim de ocorrência
, lá a gente conversou com o investigador, eu esqueci o nome do investigador da civil, a gente registrou um boletim de ocorrência nesse dia de noite, aí o que acontece, eles têm o boletim de ocorrência, passou umas duas semanas depois, o delegado da civil de Guarantã do Norte me ligou novamente para mim estar dando outro depoimento para ele, ele já tinha suspeito inclusive,
eu não conhecia esse aí, porque para mim, o cara era um advogado, usava outra foto de perfil
[...].

MP: Quando ele começou essa conversa com você, lembra como que ele se identificou, que nome que ele usou?

V: Não entendi.

[...]

MP: Eu quero saber que nome que ele usou?

V: Não me lembro mais o nome que ele usou [...], eu não me recordo muito bem o nome que ele usou para mim, mas é o mesmo nome da testemunha que eu tenho no meu papel com o boletim de ocorrência, que é o proprietário da moto, ele usou o mesmo nome do cara da moto, vai estar no boletim de ocorrência.

[...]

MP: O pix, você lembra em nome de quem estava?

V:Não lembro de cabeça assim [...], a maioria dos dados que eu tinha, eu passei tudo para o investigador no dia na civil, eu e o dono da moto e ele como minha testemunha.

MP: Entendi [...].

V: O número da conta foi passado para o investigador lá no dia que registrei o boletim de ocorrência, foi passado o número da conta e tudo para ele, inclusive ele me falou que até chegar e fazer o rastreamento dessa conta, iria dar trabalho, mas não é impossível.

[...]

MP: O senhor lembra quanto que pagou na moto?

V: O que eu transferi de dinheiro para ele foi R$ 6.000,00 (seis mil), que foi o que eu perdi com o estelionatário, que foi o valor do pix, R$ 6.000,00 (seis mil reais).

[...]

Defesa: Você disse que viu um anúncio no Facebook, correto?

V: Correto.

Defesa: Certo, essa negociação sua só foi via aplicativo do Facebook ou teve alguma negociação pessoalmente?

V: Não só foi via WhatsApp, a gente trocou o número e a gente foi fazer negociação via WhatsApp, aí que que acontece...

Defesa: Nunca esteve na presença dele?

V: Não, nunca estive na presença dele não, vim conhecer ele aqui, no banho de sol, aqui na cadeia.

[...]

Defesa: Você negociou foi ele pessoalmente?

V: Não foi via celular, mas a negociação foi o seguinte, eu fui ver claramente a moto antes, vi a documentação da moto e ele estava enganando eu e o dono da moto, por isso que a gente acabou caindo nesse golpe, entendeu?, mas antes de transferir o dinheiro para ele, eu fui ver a moto certinho, andei com a moto, peguei o documento da moto, a gente viu que estava tudo em dia, era só transferir, entendeu?, aí eu efetuei o pagamento e a gente ficou esperando liberar, entendeu?, só que como a mentira surgiu para ambos os lados, a gente ficou sendo enganado, entendeu?, ele acabou bloqueando nós dois. [...]
(Id.

233444736 - pág. 1 e 233444794 - pág. 1 – relatório de mídias).

Fernando Ferreira Lima narrou:

MP: Acho que o senhor está envolvido, um estelionato que o senhor estava vendendo uma moto, tal, conta para a gente como é que foi isso?

T: Isso foi um tempo atrás, não sei se foi em 2020, foram lá em casa, a moto era minha aí chegou um rapaz: “oh, vim buscar a moto, eu fiz o depósito já para o rapaz” [...], “não, fiz o depósito sim para o rapaz, ele falou que ia falar contigo, vim buscar a moto”, falei: “não está aqui, minha conta está aqui”, está provado, se quiser vamos lá na polícia, na polícia civil, aí ele pegou e foi lá comigo, eles dão o boletim de ocorrência [...].

MP: O senhor estava vendendo essa moto anteriormente, correto?

T: Isso.

MP: O senhor divulgou ela?

T: Facebook.

MP: Tá, aí antes dessa pessoa aparecer lá na casa do senhor, chegou algum intermediário a entrar em contato contigo, para vocês combinarem que ia vender?

T: Não.

MP: Não chegou ninguém antes dessa pessoa?

T: Ah sim, chegou outras pessoas, mas normal, que não deu conta, que era moto... .

MP: E essa pessoa, esse rapaz chegou lá para buscar a moto, que tinha depositado o dinheiro, enfim, ele chegou a entrar em contato pelo telefone para vocês combinarem que ia alguém lá para olhar a moto?

T: Não.

MP: Ninguém chegou a te avisar nada?

T: Não, só chegou lá.

MP: Do Nada?

T: Isso.

MP: Então não existe um intermediário aí nessa história?

T: Não.

MP: Ligando para o senhor, dizendo que alguém ia lá ver a moto, que ia pagar o senhor de outra forma, não?

T: Não.

MP: Só chegou para buscar a moto?

T: Isso, exato.

Juiz: O cara comprou sem ver a moto?

T: Exato, dessa forma mesmo, aí falei não, ele até desconfiou de mim, né?, falei: “não, moro aqui há tantos anos, vamos na delegacia”, registrou o caso [...], esse rapaz até mora em Matupá, não mora aqui, foi uma forma que eu não tenho nada a ver, fui lá com ele. [...]
(Id.

233444736 - pág. 1 e 233444794 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato de Vilson da Silva Gomes foi esclarecedor:

Juiz: [...] pelo que consta aqui, o senhor foi vítima de estelionato, o senhor pretendia comprar um Fiat Strada 2019/1029, o senhor conta para a gente o que que aconteceu?

V: Sim, na verdade eu comprei, paguei para terceiros, no caso, a pessoa falava que tinha um negócio um com o outro, falava que tinha um negócio com o outro lá.

MP: Entendi, queria entender assim, como que o senhor ficou sabendo desse anúncio?

V: Ah, foi via telefone também.

MP: Via telefone como assim, foi por WhatsApp?

V: É nesse WhatsApp e Facebook, nesse meio aí que eu...

MP: Tá, foi no Facebook então que o senhor viu, e aí como que era esse anúncio, pode dizer para a gente?

V: Ah, ele anunciava que tinha Fiat Strada para vender, ano tal e tal, só que não estava com ele, estava com a outra pessoa, o dono era outra pessoa.

MP: Essa outra pessoa que fez esse intermédio aí se passou por homem, por mulher, o senhor lembra?

V: Ele passou por Kaio, disse, que tinha um escritório lá em Peixoto de Azevedo
.

MP: Tá, então ele falou que era o Kaio no caso?

V: Hanram.

MP: E como, aí o senhor conversou com ele, o senhor chegou a pagar algum valor, como é que foi?

V: Aí ele me mandou o ZAP do senhor Alberto, que era o legítimo dono, né?, daí eu entrei em contato com o senhor Alberto, daí o senhor Alberto trouxe o carro, eu experimentei o carro, daí marcamos para ir fazer a transferência, daí no dia seguinte a gente fez a transferência, eu e o senhor Alberto do carro, aí o senhor Aberto falou que tinha negócio com esse Kaio também, ele, na hora da transferência, não trouxe o carro para entregar, daí, como ele, não trouxe o carro, falou que na hora que o cara desse o OK lá para ele, daí ele entregaria, mas daí foi desligado o telefone tudo e pronto, tanto do Kaio, aí foi desligado o telefone [...]

MP: O senhor chegou a pagar quanto, o senhor fez como esse pagamento?

V: Era R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), daí encaixou 3 (três) pix de R$ 5.000,00 (cinco mil) e 2 (dois) não encaixou, teve erro de digitação, aí ficou só R$ 15.000,00 (quinze mil) de prejuízo para mim.

MP: Tá, o prejuízo que o senhor teve foi R$ 15.000,00 (quinze) mil?

V: Exato.

MP: E aí o senhor conheceu essa pessoa, só que quando o senhor foi pegar o carro, o dono do carro, que é Alberto, o senhor falou, né?

V: Alberto Cesário.

MP: Aí o Alberto falou que não recebeu nada na verdade?

V: É, na verdade ele falou que não, o cara lá não deu OK para ele entregar o carro, só ele falou assim para mim
.

MP: E esse cara quem era, Kaio que você falou?

V: É, inclusive o pagamento também, ele falou para fazer o pagamento para mãe dele lá, entendeu?, que é Fernanda fez as conta ali, até tenho, só que está no celular, não dá pra lembrar, daí essa Fernanda estava em Cuiabá, no caso, que a menina da delegacia ligou, ela ainda atendeu o telefone
.

MP: Daí essa Fernanda, o senhor descobriu quem era?

V: Não consegui descobrir, só a menina da delegacia que ligou lá, daí ela ainda atendeu o telefone, daí a menina desligou, né?

MP: O senhor viu o carro com o senhor Alberto, conversou com ele, porque o senhor não combinou de pagar direto para a conta dele, o senhor sabe me explicar isso?

V: Não, ele falou que tinha negócio com o Kaio, que o Kaio devia para ele, e o outro vice versa, o outro falava que o Alberto devia para ele, entendeu?, daí, como o Alberto era uma pessoa idônea aqui, tudo mais, eu passei a confiar nele, que ele assinou o recibo pra mim e tal, eu passei a confiar nele por ser pessoa idônea, assinou o recibo, falou que eu poderia pagar
.

MP: Então chegou a assinar o recibo de venda do carro?

V: Está na polícia, lá na delegacia lá, o senhor Aberto assinou.

MP: Só que aí o senhor transferiu o dinheiro para a conta dessa Fernanda, que não tem nenhuma relação com o senhor Alberto, é isso?

V: Exato, realmente verdade.

MP: O senhor conhece esse Ruderson Felipe Castro?

V: Não, nunca ouvi nem falar nome, não conheço, não vi, não foi falado em telefone com essa pessoa, nada.

MP: Se o senhor não falou, nem sabe com quem estava falando?

V: Não, eu não falei com essa pessoa, não tem nenhum áudio, não tem nada.

MP: Entendi, mas por aplicativo de mensagem, se o senhor falou com ele, se ele estava se passando por outras pessoas, o senhor não sabe também, né?

V: Falei só com o dito Kaio, eu tenho as vozes dele, tem os áudios, mas a foto que tinha foi apagada também as fotos
.

MP: Entendi, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar?

V: Eu só gostaria assim, como o senhor Alberto é ‘de maior’, ele assinou um compromisso, eu confiei nele, se puder me ressarcir alguma coisa, eu gostaria de propor um acordo, inclusive eu propus acordo, aí ele não quis.

MP: Infelizmente a gente não pode entrar nesse aqui, é só a parte criminal.

V: Tudo bem, tranquilo, senhor.

[...]

Defesa: O senhor acabou de afirmar para o doutor Paulo que você não negociou com o Rudeson, nunca viu ele, né?

V: Exato
. [...]
(Id.

233444736 - pág. 1 e 233444794 - pág. 1 – relatório de mídias).

Este é o depoimento de Alberto Cesário Júnior:

MP: Você sabe me dizer se você colocou algum veículo para anúncio de venda na internet?

T: Eu coloquei o Fiat Strada sim para venda.

MP: Você conta para gente se aconteceu alguma coisa, algum problema nessa venda sua envolvendo [...], o senhor Vilson?

T: Sim eu coloquei um Fiat Strada para venda no site OLX, no aplicativo OLX, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), em dezembro, não me recordo o dia, mas enfim,
eu coloquei em dezembro para venda esse veículo [...], e alguns dias depois me ligaram interessado, um rapaz dizendo ser Kaio
, interessado em comprar esse veículo, me pediu o preço, eu falei o preço que estava, que eu tinha colocado, [...] esse rapaz me disse que era de Peixoto e que estaria fazendo uma negociação, a princípio, ele não me disse o nome, mas ele estaria fazendo uma negociação com alguém de Guarantã, porque ele seria uma pessoa que tinha, que tem dinheiro, tal, e estaria comprando um terreno em Guarantã, e se ele poderia comprar esse veículo meu e repassar por um valor um pouco mais alto para um terceiro, para uma pessoa aqui em Guarantã, eu moro em Guarantã, a troco de um terreno, eu disse que o carro estava disponível para venda, né?, se ele comprasse o veículo, o que ele poderia fazer não era... aí ele negociou e tal,
e essa pessoa que ele estaria negociando esse terreno era o senhor Vilson, certo, o senhor Vilson olhou o carro, se interessou no carro, enfim, ele me disse isso, eu acho que foi numa segunda-feira e ele me disse que se interessaria pelo carro e tal, beleza, para ele estava fechado; no outro dia, eu acho que foi em uma terça-feira, fomos ao cartório, o negócio estava praticamente fechado no caso com o senhor Vilson, onde o senhor Vilson, acredito que estaria ali recebendo

a ligação dessa pessoa também, né?, aí essa pessoa, no caso por nome de Kaio, me disse para que eu fizesse o recibo lá para ele, no caso para concluir essa negociação; eu fiz dessa forma que ele pediu e tal
,
porém, após isso, ele me mandou uma Ted no valor que a gente tinha combinado, essa Ted nunca chegou para mim, essa transferência
,
eu tenho o aplicativo no celular, né?, do banco, verifiquei várias vezes e esse dinheiro não chegou;
a partir daquele momento que o senhor viu o recibo, ele começou a fazer alguns depósitos, ele começou a movimentar na realidade, ele não me disse que eram depósitos, aí por perto do cartório ali, até questionei ele, né?, porque se ele estava dando um terreno, né?, então o que seria aquilo ali, daí ele me disse que estava pagando alguma coisa, enfim, ficamos ali, ele veio me questionar a questão do carro, eu disse que o dinheiro não tinha entrado, né?, no caso, a pessoa não tinha pago nada, nenhum valor, ele até estranhou, “oh senhor Vilson, eu não recebi nada”, fiquei olhando por várias vezes no aplicativo do Banco do Brasil e o dinheiro não entrou, e aí eu não entreguei o carro, daí depois disso aí eu fui almoçar, levei até o senhor Vilson na casa dele, até perguntei para o senhor Vilson a questão do terreno, que tinha uns terrenos ali perto da casa dele, se era algum, ele falou que não, fui para casa almoçar,
indo para casa almoçar, eu mandei uma mensagem de áudio para a pessoa que estava ligando para a gente, né?, e disse: “olha o carro, eu não vou entregar que eu não recebi nada, o carro está guardado, não vou entregar, não recebi, não tem negócio, tem nada”; o senhor Vilson depois foi na minha casa, ficamos lá um bom tempo esperando esse depósito chegar, esse depósito não chegava, enfim, aí depois, acho que o neto do senhor Vilson estava com ele lá, e através de alguns contatos que ele tem aí, conversou com o pessoal, esse rapaz, esse Kaio, a gente veio descobrir que ele estava morando em Guarantã, aí nós fomos até a casa dele depois, mas depois de um certo tempo já, fomos até à casa dele, quando chegamos lá até a polícia chegou junto, a Polícia Militar, e daí a gente foi concluir que enfim,
o rapaz, o Kaio lá, não batia o número de telefone,
a conta que o senhor Vilson depositou não era, era até de uma mulher, né?, e daí ali se constatou que o senhor Vilson realmente teria caído em um golpe, né?, basicamente era isso aí.

MP: Entendi, vocês chegaram a ter o conhecimento de quem seria essa pessoa que aplicou o golpe de alguma forma ou não?

T: Não, ele estava se apresentando pelo nome do Kaio, mas assim, não, só falou em nome dessa pessoa, vamos dizer, né
? [...]
(Id.

233444736 - pág. 1 e 233444794 - pág. 1 – relatório de mídias).

A declaração de
Kaio Cezar Lopes Favato auxiliou na compreensão do caso:

MP: Nesse processo aqui consta o seu nome, porque supostamente o denunciado teria utilizado a sua identidade para praticar o crime, teria se passado por você, sabe alguma coisa com relação a isso, lembra se já foi ouvido na delegacia, como que isso se deu?

T: O que eu posso dizer é o seguinte, está tendo agora audiência, não sei, não cheguei a ler direito, mas recentemente, agora, essa semana aconteceu mais um caso de as pessoas estarem ali [problemas com a conexão da advogada de defesa], então, prosseguindo, essa semana mesmo agora, de vez em quando acontece de as pessoas me procurarem, às vezes caem no golpe ou às vezes antes de cair no golpe,
a pessoa utiliza, pega foto minha em rede social, que

é muito fácil pegar uma foto minha hoje, e habilita um chip de celular e começa a aplicar esses golpes; até onde eu sei, até essa semana mesmo agora eu fiz um ou dois BOs referente a isso, sofri ameaça de pessoas que chegaram a cair em golpes achando que eu tinha algum envolvimento, alguma coisa por ter a minha foto, né?, por estarem usando o meu nome
.

MP: Tá, mas sobre essa situação específica do processo, pelo que consta aqui, teria aparecido um senhor lá de uma idade um pouco mais avançada, e ele estava na companhia de outro de outros rapazes, aqui você fala que um de estatura baixa e um gordinho, você diz que o gordinho seria o dono do veículo, você lembra sobre essa situação específica envolvendo a venda de uma Fiat Strada?

T: Me lembro mais ou menos, eu sei que foi assim, estava em casa e aí minha campainha tocou e eu fui atender, ver quem que era, era um rapaz e achei estranho a conversa como ele teve comigo, entendeu?, eu acionei a polícia na hora, liguei para a polícia e falei: “olha alguma coisa estranha aqui”, aí o pessoal veio junto, a viatura estava junto, e nisso chegou esse rapaz, ele falou que ia no cartório, sei lá, buscar um documento, que eu teria vendido essa Strada para ele, eu falei para ele: “eu não fiz nenhum tipo de negócio com você”, nem te conheço, aí foi onde ele chegou lá junto com a polícia e acho que esse gordinho, se eu não me engano, que era o dono da Strada, aí ele pegou e falou não, que eles estavam fazendo um negócio através de OLX e explicou toda a história, foi isso que eu fiquei sabendo, só que até então achei que o cara estava vindo me ameaçar, que eu acredito que era filho ou alguma coisa desse senhor, que depois que foi o senhor que apareceu lá em casa
.

MP: Tá, você lembra se ele mostrou algum áudio para você da pessoa se passando por você?

T: Mostrou, mostrou na frente do policial, ele mostrou, ele mostrou o áudio das conversas tudo, aí ele conversou comigo ao vivo e falou: “não, realmente tem nada a ver com a voz”, aí ele falou: “bom, vou fazer o boletim de ocorrência e tudo”, e assim
.

MP: Você lembra que essa pessoa que conversou com ele, se ela estava utilizando foto sua?

T: Tinha uma foto minha
.

MP: Uma foto dessa que você publica ou publicou em alguma rede social que essa pessoa pegou, você acha?

T: Eu tenho uma foto dessa na minha rede social Instagram.

MP: Entendi, aí essa foto aí que provavelmente a pessoa utilizou para dar esse golpe, é isso que você imagina?

T: É isso que eu imagino, não foi só uma vez que aconteceu, né?, foram vários outros casos que aconteceram nessa mesma situação
.

MP: Uma coisa que eu queria entender, esses outros casos aconteceram antes desse fato aí?

T: Teve vários outros casos antes e teve vários outros casos depois, ainda assim, essa semana, semana passada, teve mais um caso desses.

MP: Entendi, e você tem?

T: Até um amigo meu de infância, Pedro Paulo, o pai dele era advogado ‘no Peixoto’, não sei se vocês vão conhecer, ele me ligou, falou que tinha um amigo dele lá, me contou toda a história, ele falou: “não, eu conheço a voz do Kaio, essa aí não é a voz dele”, ele me ligou e me contou, mas ele não caiu no golpe, mas também foi recente agora.

MP: Você chegou a descobrir quem era essa pessoa que estava fazendo se passar por você ou não?

T: Não, nunca cheguei,

assim, o que eu fiz, eu cheguei a postar em redes sociais sobre essas coisas que estavam acontecendo, fui até na televisão de Guarantã aqui, mas assim, é no estado quase todo, porque esse menino Pedro Paulo, que eu conheço de infância, que me ligou, ele é lá de Pontes e Lacerda, entendeu?, mas sempre através desse aplicativo OLX, sempre tem o movimento. [...]

(Id.

233444736 - pág. 1 e 233444794 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu alegou que ‘nunca cometeu crimes na cidade’ e que o ‘delegado o prendeu sem ter feito nada’

(Id.
233444736 - pág. 1 e 233444794 - pág. 1 – relatório de mídias).

É caso de absolvição.

A materialidade é inquestionável.

As provas produzidas não deixam dúvida que Maycon e Vilson foram vítimas de estelionato, pois adquiriram veículos anunciados em redes sociais, efetuaram o pagamento na forma avençada e não receberam o bem.

Por outro lado, a autoria é controversa.

Na oitiva judicial, Maycon Pereira de Lima aduziu que encontrou o anuncio da motocicleta no Facebook e que a negociou pelo ‘celular’, com a pessoa que se identificou com o nome de Fernando, que lhe disse que era advogado e que estava vendendo o veículo recebido para quitar ‘honorários’.

Ao ser indagado a respeito do réu, respondeu: “
eu não conhecia esse aí, porque para mim, o cara era um advogado, usava outra foto de perfil”.

Vilson da Silva Gomes tampouco foi capaz de identificar o golpista, pois, como explicou para o Promotor de Justiça, ‘conversaram só pelo WhatsApp’.

Além disso, se referindo ao réu, garantiu: “
nunca ouvi nem falar o nome, não conheço, não vi, não foi falado em telefone com essa pessoa, nada [...],

não
, eu não falei com essa pessoa, não tem nenhum áudio, não tem nada [...] falei só com o dito Kaio, eu tenho as vozes dele, tem os áudios, mas a foto que tinha foi apagada”.

As demais testemunhas ouvidas nada sabiam quanto ao envolvimento de Rudeson no caso.

Na busca domiciliar não foram encontrados documentos ou outros elementos que comprovem sua responsabilidade no acontecido.

A quebra de dados tetônicos também não forneceu provas da autoria delitiva.

É verdade que no celular apreendido os investigadores encontraram diversas mensagens em que o réu demonstrou a intenção de aquirir o veículos anunciados na internet e convenceu os proprietários a retirarem o anúncio, dizendo que ‘iria repassá-lo para outra pessoa, para o pagamento de dívida ou por causa de algum outro negócio’, e posteriormente o repostou nas redes sociais, com menor valor (Id.
233444335 - pág. 12-20).

Ainda que o

modus operandi
se assemelhe àquele empregado nos golpes sofridos pelas vítimas, a circunstância é insuficiente para condenar o réu, especialmente porque nada o vincula aos crimes em análise.

Quando procurou a polícia, Maycon afiançou que o vendedor utilizava o numeral (66) 99955-1913 (Id. 233444333 - pág. 14), enquanto Vilson assegurou que entrou em contato com o tal Kaio, com quem negociou o Fiat Strada, pelo celular (66) 9987-7013 (Id. 233444346 - pág. 5).

Os numerais não correspondem ao celular do réu (Id. 233444334 - pág. 11).

Além disso, não há provas de que foram habilitados por ele ou que os tenha utilizado em algum momento.

No aparelho apreendido com Rudeson não foram encontradas mensagens trocadas com as vítimas, muito menos informações a respeito delas ou dos veículos negociados com elas.

De acordo com Maycon, por orientação do golpista, o pagamento ocorreu por meio de “
transferência, via pix, para o CPF 052.782.401-13, Banco 336 C6, Ag. 001, conta 4523347-0, titular Rhaiuny Bezerra de Oliveria Duarte
” (Id. 233444333 - pág. 15-16).

Vilson também realizou “
todas as transferências e pix [...] para o CPF 061.104.431-58, em nome de Fernanda Romoaldo Martins, na chave pix [...] 065 98170-6633”
(Id. 233444346 - pág. 10).

Os beneficiados não foram localizados, nem ouvidos.

Os
prints
de movimentações bancárias encontrados no telefone do réu não têm ligação com as pessoas que receberam o dinheiro arrecadado nos golpes aplicados nas vítimas, sendo que nada o vincula a elas.

Reconheço que, diante de tudo o que foi apurado, não se pode descartar a possibilidade de Rudeson ter algum tipo de envolvimento nas atividades ilegais analisadas nestes autos
;
no entanto, não há como ignorar a
fragilidade
do conjunto probatório que se produziu no iter processual.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, diante das incertezas que persistem após a análise minudente das provas, a absolvição é impositiva, conforme registra os seguintes arestos:

[...] A sentença absolutória deve ser mantida diante de um frágil acervo probatório
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.09.172769-4/002, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018).

[...] Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 164302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Rudeson Felipe Castro dos Santos para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024